Tribunal: STF
Processo: AI 507423
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-10-26
Data de publicação: 2004-10-26

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental. Intempestividade.
- Alegação de
suspensão do decurso dos prazos judiciais pelo provimento de número
18/2000 do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, em virtude do
recesso forense nos dias da Semana Santa, feita apenas no agravo
regimental.
- Impossibilidade. Peça recursal já se encontra no
Supremo Tribunal Federal.
Agravo regimental a que se nega
provimento.